Tribunal: TJDFT
Processo: 0708107-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708107-80.2024.8.07.0001 RECORRENTE: EMANUEL CUNHA DE SOUZA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE DE TRANSAÇÃO. SISTEMA DE PREVENÇÃO DE FRAUDE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não obstante a aplicação da legislação protetiva do consumidor à controvérsia dos autos (arts 2o, 3o e 14 do Código de Defesa do Consumidor; Verbete no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça), não há que se falar em indenização por danos morais em virtude do bloqueio de conta bancária promovido em virtude de suspeita de operação bancária mediante fraude. 2. A partir do reexame da prova dos autos, verifica-se que a demora no desbloqueio também foi corroborada pelo fato de que o consumidor deixou de encaminhar a contento os documentos necessários para a elucidação da ocorrência ou não de fraude bancária. Além disso, a bloqueio não recaiu sobre salário ou valores indispensáveis à manutenção da subsistência do apelante e de sua família, razão pela qual a análise da segurança da transação bancária pela instituição financeira apelada não pode ser valorada como falha na prestação de serviço que dá causa à indenização por danos morais, por ausente repercussão do bloqueio na esfera de honorabilidade do apelante, tratando-se a situação de mero aborrecimento não passível de indenização. 3. Apelação cível conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação aos artigos 141, 344, 485 e 489, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a parte recorrida não teria apresentado prova quanto à suspeita da prática de ilícitos pelo insurgente, razão pela qual pugna pela condenação da instituição financeira ao pagamento de compensação por danos morais decorrentes do bloqueio de sua conta bancária. Assevera, ademais, ser cabível a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial diante da revelia do recorrido e que a sentença teria decidido a lide fora dos limites propostos pela parte. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, e requer a fixação dos honorários advocatícios recursais. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, OAB/DF 32.766. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141, 344, 485 e 489, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024